Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739467-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLIBRI BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COLIBRI BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar para excluir a TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a LC 194/2022 acrescentou o inciso X no art. 3o da LC 87/1996 para vedar a inclusão da TUST e a TUSD na base de cálculo do ICMS incidentes sobre a energia elétrica. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO, Nos termos do art. 1.015 do CPC, c/c art. 7o, §1o, da Lei no 12.016/2009, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias proferidas em mandado de segurança, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por COLIBRI BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL na qual pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, relativamente à TUSD e TUST. Assevera que o valor final da energia elétrica paga pelo consumidor final é composto por diversos custos, a saber: a) geração de energia; b) tributos; c) Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD; e d) encargos sociais. Esclarece que, especificamente no que refere ao cálculo do valor devido a título de ICMS, o Distrito Federal aplica alíquota sobre os valores pagos a título de Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST. Contrapõe que a base de cálculo da referida exação deve limitar-se à energia elétrica efetivamente consumida. A inicial foi instruída com os documentos constantes da folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pois bem. No caso em tela, não resta demonstrada a probabilidade do direito da impetrante, e tampouco o risco de dano. A toda evidência, quando se fala em base de cálculo do ICMS, observa-se que o texto normativo determina que a exação incidirá sobre o montante do próprio imposto, bem como os valores correspondentes seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição e frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. Ocorre que, a questão se elementos que eventualmente venham a compor a tarifa de energia elétrica, sejam elas de transmissão, distribuição, encargos sociais ou mesmo perdas do sistema elétrico, podem ou não integrar a metodologia de cálculo do multicitado imposto está em debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.163.020/RS, o qual foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), não havendo posicionamento definitivo acerca da matéria. Logo, não há como se cogitar a probabilidade do direito do autor. No que se refere ao perigo de dano, tem-se que, de igual sorte, não se encontra demonstrado eventual potencial prejuízo financeiro a ser suportado pela demandante pelo pagamento das faturas, cujos valores eventualmente reconhecidos como excessivos poderão ser objeto de cobrança/compensação. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. (...) No mais, uma vez que a questão é discutida no bojo do REsp 1.163.020/RS no qual foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia relativa à "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS" – Tema 986, necessário se faz a suspensão do feito. (...) Naturalmente, os recursos submetidos ao regime do art. 1.036 do CPC devem ter o seu curso processual suspenso até que se defina a respectiva tese. Diante de tais questões, finalizada a instrução processual determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo do REsp 1.163.020 – Tema 986. (...)” Pois bem, a LC 194/2022 incluiu o inciso X no art. 3o da LC 87/1996 para estabelecer que o ICMS não incide sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. No entanto, a questão acerca da incidência na base de cálculo a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Utilização do Sistema de Transmissão (TUST) foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 986/STJ), ainda pendente de julgamento, de maneira que não se pode afirmar com segurança a probabilidade do direito. Ademais, se após o julgamento da questão for reconhecido o direito vindicado, o contribuinte poderá requerer a repetição de indébito ou a compensação tributária, o que afasta o risco de dano ao resultado útil do processo. Ante o exposto, sem prejuízo de reexame ulterior da matéria, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator